Tribunal: TJDFT
Processo: 0735267-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735267-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDA OLIVEIRA DA SILVA FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva (processo no 32.159/97), assentou que, quando for o caso de expedir-se a requisição de pagamento do valor principal, tal deverá se dar sob a forma de precatório, e não requisição de pequeno valor - RPV. A agravante alega que a Lei Distrital no 6.618/20, que aumentou o teto para a expedição de RPV para vinte (20) salários-mínimos, teve a sua constitucionalidade declarada pelo STF, em sede de controle difuso, no julgamento dos REs nos 1.414.943/DF e 1.412.762/DF. Sustenta que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária nem gera aumento de despesa, tratando-se de norma processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §3o, da CR, razão pela qual não houve vício na iniciativa parlamentar. Discorre sobre a inexistência de norma constitucional que estabeleça a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para os projetos de lei que disponham sobre a definição das obrigações de pequeno valor. Requer a “concessão de efeito suspensivo ativo” para determinar a expedição de RPV para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Primeiramente, reiterem-se as considerações expendidas por ocasião do recebimento do agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravante, relativamente à constatação de que a credora requereu a liquidação, e não o cumprimento da sentença, bem como não houve emenda à inicial que expressamente requeresse a conversão para cumprimento de sentença (ID no 47859053 dos autos no 0714810-64.2023.8.07.0000). A despeito da decisão deste Relator que deferiu a antecipação da tutela recursal “para determinar o prosseguimento da liquidação, mormente pela análise dos requisitos para o recebimento da petição inicial”, foi proferida decisão que impulsionou o feito como se se tratasse de cumprimento de sentença (ID no 165904124 dos autos de origem no 0719403-19.2022.8.07.0018). Foi nesse mesmo contexto que a decisão ora agravada assentou que ficava “desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos”, ensejando a presente irresignação recursal. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação em que a alega a necessidade de prévia liquidação do julgado, além de excesso de cálculo (ID no 170006141 dos autos de origem no 0719403-19.2022.8.07.0018). Ora, a ordem concreta para que seja efetivamente expedida a requisição de pagamento somente teria pertinência depois de liquidado o débito, de modo que não se vislumbra urgência que justifique pronunciamento imediato no sentido de dispor, em caráter preventivo, quanto à forma de cumprimento eventual de ordem não concretamente exarada na origem e que sequer tem pertinência na fase de liquidação, sobretudo antes da decisão quanto à impugnação apresentada pela parte adversa. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Não obstante, de ofício, determino a suspensão do feito de origem até o julgamento do agravo de instrumento n° 0714810-64.2023.8.07.0000. Transponha-se cópia desta decisão para os autos do recurso ora referido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator